Tribunal: TJES
Processo: 5009293-14.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009293-14.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA MARIA ANDRE PINHEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SOORETAMA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO Nº
5009293-14.2023.8.08.0030

RECORRENTE: SONIA MARIA ANDRÉ PINHEIRO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SOORETAMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DESERTO. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. ENUNCIADO N. 19 DAS TURMAS RECURSAIS. PRAZO DE 05 DIAS. PROTOCOLO DO RECURSO APÓS CONSUMAÇÃO DA PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por SONIA MARIA ANDRÉ PINHEIRO em face da sentença proferida ao ID. 15474863, que negou conhecimento ao recurso inominado interposto, tendo em vista a deserção recursal.

Em
suas razões recursais (ID. 15751638)
, sustenta que
sua remuneração é pouco superior a um salário mínimo, por ser professora municipal, o que evidencia sua hipossuficiência. Aduz, ainda, que deveria ter sido intimada para regularizar o preparo, na forma do art. 1.007, §4º do CPC.

O município recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, tenho que o presente recurso NÃO deve ser conhecido.

O prazo de interposição do agravo interno, no microssistema dos juizados especiais deste E. Tribunal, é de 5 (cinco) dias, conforme Enunciado 19 das Turmas Recursais,
in verbis:

ENUNCIADO Nº 19 – CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR CABERÁ AGRAVO INTERNO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, PARA O RESPECTIVO ÓRGÃO COLEGIADO, DEVENDO O AGRAVADO SER INTIMADO PARA, NO MESMO PRAZO, SE MANIFESTAR SOBRE O RECURSO, EXCETUADA A HIPÓTESE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

De outro modo não poderia ser, já que a aplicação indevida do regramento específico do Agravo Interno, oriundo do sistema recursal ordinário do novo CPC, implicaria evidente fragmentação lógica do microssistema, com a outorga de prazo mais dilatado para o recurso contra decisões monocráticas proferidas no segundo grau (15 dias) em cotejo com o recurso inominado que enfrenta a sentença do juiz singular (10 dias).

No caso em tela, a decisão monocrática agravada foi proferida em 24/08/2025. A intimação deste pronunciamento foi concretizada em 27/08/2025, quando ocorreu a publicação do
decisum
no Diário de Justiça, tendo o prazo decorrido em 03/09/2025. Não obstante, apenas em 04/09/2025 o presente agravo interno foi protocolizado nos autos.

Considerando a evidente intempestividade do recurso, inclusive constatada na certidão de ID. 15765273, não fora preenchido o requisito para a admissibilidade recursal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, flagrada a manifesta intempestividade do recurso,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno interposto.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)